Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR REU: ANDERSON FARA FONSECA D E S P A C H O Considerando a conclusão da diligência (penhora no rosto dos autos – art. 860 do CPC) postada no ID no 36416550, abra-se vistas à parte exequente, para requerer o que entender de direito, de modo a prosseguir (caso queira) com os atos constritivos permitidos na legislação. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator